Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703858-74.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ GERALDO CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. ADOLESCENTES INFRATORES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NORMA REGULAMENTADORA 15, ANEXO 14, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. CLASSIFICAÇÃO. BALIZAS. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei Complementar 840/2011, ao tratar do Adicional de Insalubridade, condicionou sua percepção à exposição habitual e permanente do servidor a condições peculiares suportadas durante a rotina laboral, a serem aferidas com base nas situações estabelecidas em legislação específica. 2. A legislação de regência aponta a necessidade expressa de perícia in loco, sendo o respectivo laudo técnico elemento imprescindível para aferir as reais condições suportadas pelo servidor. 2.1. Entretanto, consoante Súmula 428, I, do Tribunal Superior do Trabalho, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. 3. É descabida a equiparação das unidades de internação de adolescentes infratores às unidades de saúde destinadas ao tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas, situações totalmente distintas. 3.1. O Agente Socioeducativo não tem contato permanente e habitual com pacientes portadores de doenças infecto- contagiosas, porquanto a exposição a adolescentes enfermos se dá de forma meramente eventual e em circunstâncias especiais. 4. Não comprovada a exposição permanente a ambiente insalubre, em conformidade com os delineamentos contidos na Portaria número 3.217/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora - NR 15, ausente o fundamento legal para a condenação do Distrito Federal ao pagamento de Adicional de Insalubridade. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos. Recurso do autor prejudicado. O recorrente aponta violação aos artigos 371, 373, inciso I, e 479, todos do CPC, alegando que reconhecida a insalubridade por meio de laudo pericial, estão preenchidos os requisitos para o direito ao adicional de insalubridade. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJCE e TJMG a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 371, 373, inciso I, e 479, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a lide foi julgada à luz de interpretação de legislação local (Lei Complementar 840/2011 e Decreto Distrital no 32.547/2010), de modo que a incidência, por analogia, do enunciado 280 do STF, é medida que se impõe. Nesse sentido: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário.’"(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 12/5/2022). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 27/5/2022). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial no aspecto, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Sendo assim, não comprovada a exposição permanente e habitual a ambiente insalubre, incabível a concessão do adicional pleiteado” (ID Num. 31412222 - Pág. 10) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 2/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A017